Tribunal: STF
Processo: Pet 13559
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Certidão de trânsito em julgado erroneamente exarada no Âmbito do STJ. Recurso extraordinário ainda não interposto. Competência cautelar desta Corte não instaurada. Taxatividade da competência originária do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I). Precedentes. Negativa de seguimento.



    Decisão



    Trata-se de “tutela de urgência” ajuizada por Darci Monteiro da Costa, na qual se alega que o Superior Tribunal de Justiça teria erroneamente certificado o trânsito em julgado do Aresp nº 1.933.035, obstando, desse modo, a interposição de embargos de declaração ou de recurso extraordinário para esta Corte Suprema.



    Observo, desde logo, que a competência originária do Supremo  Tribunal Federal é taxativa e prevista em rol exaustivo na Constituição Federal. Não se encontra na competência do STF o julgamento originário de impugnação autônoma a atos ou deliberações emanadas do STJ, nem tampouco a Petição pode ser utilizada como indevido sucedâneo da ação rescisória, do mandado de segurança ou da reclamação, ações cujo cabimento está sujeito a pressupostos e requisitos específicos. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO QUE VEICULA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL QUE INADMITIU RECURSO JUNTO À ORIGEM. COMPLETA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. TAXATIVIDADE DO ROL CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é taxativamente prevista no art. 102, I, da CRFB/88. 



    2. In casu, o recurso constitui via processual manifestamente incabível, ao veicular pretensão carente de qualquer previsão constitucional ou legal.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Pet 6085 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-08-2017 PUBLIC 04-08-2017)



    EMENTA: TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    (Pet 6381 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11-05-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 16-05-2018 PUBLIC 17-05-2018)



    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM AÇÃO AJUIZADA EM TRIBUNAL DIVERSO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA INSTAURAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA OU RECURSAL DESTA SUPREMA CORTE. ART. 102, I, II E III, DA LEI MAIOR. TAXATIVIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se fazem presentes as hipóteses justificadoras da instauração da competência originária ou recursal desta Corte, considerada a taxatividade dos incisos I, II e III do art. 102 da Lei Maior. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte enfatiza a natureza estrita do rol de atribuições jurisdicionais deste Supremo Tribunal Federal e reconhece sua absoluta falta de competência para processar e julgar, originariamente, litígios envolvendo sujeitos processuais e dissídios judiciais estranhos ao catálogo de demandas previstas, taxativamente, no próprio texto constitucional. 3. Agravo interno conhecido e não provido



    (Pet 9756 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04-07-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 08-07-2022 PUBLIC 11-07-2022)



    Ainda se possível superar essa questão prejudicial, o fato é que sequer foi interposto o recurso extraordinário ao qual se busca conferir a pretendida “tutela de urgência”.



    Conforme disciplina o art. 995 do CPC, é possível a concessão de efeito suspensivo ope judicis a recurso extraordinário, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos legais: a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). Por sua vez, o art. 1.029, § 5°, III, do CPC disciplina o requerimento de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário, estabelecendo:



    “Art. 1.029 (....) 



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 



    ....................................................................................................... 



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”



    Em razão disso, consoante dispõe a Súmula 634/STF, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”. No mesmo sentido, a Súmula 635/STF estabelece que “cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. Dessa forma, somente a partir do juízo positivo de admissibilidade do recurso tem-se por inaugurada a jurisdição desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”, e que “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 8.426-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019).



    Por fim, registro que, após o ajuizamento desta ação, o Superior Tribunal de Justiça, em 28.8.2025, corrigiu a certidão ora questionada e admitiu os embargos de declaração do requerente.



    Os embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados pela Quarta Turma do STJ em 28.11.2025 e contra esse acórdão ainda é possível, em tese, a oposição de recurso extraordinário.



    Desse modo, a pretensão ora deduzida já foi integralmente satisfeita, não havendo nada mais a prover nestes autos.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente petição (RISTF, art. 21, § 1º).



    Concedo o benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente